Tribunal: TJSP
Processo: 1002194-60.2016.8.26.0077
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFAS BANCÁRIAS. Tarifa de registro de contrato. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Seguro. Imposição da seguradora a ser contratada pelo segurado. Vedação. Reconhecimento da abusividade de encargos acessórios. Ausência de descaracterização da mora (tema 972). Ausência

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFAS BANCÁRIAS. Tarifa de registro de contrato. Validade. Revisão passível em caso de serviço não prestado e da presença de onerosidade excessiva no caso concreto (tema 958). Seguro. Imposição da seguradora a ser contratada pelo segurado. Vedação. Reconhecimento da abusividade de encargos acessórios. Ausência de descaracterização da mora (tema 972). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação dos entendimentos firmados pelo E. STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000084805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1002194-60.2016.8.26.0077/50000,
da
Comarca
de
Birigüi, em que é agravante OMNI S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO,
é
agravado
AURENI
APARECIDO VIEIRA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002194-60.2016.8.26.0077/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1002194-60.2016.8.26.0077/50000
COMARCA: BIRIGÜI 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
AGRAVADO: AURENI APARECIDO VIEIRA DE SOUZA
VOTO No 27.906
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFAS
BANCÁRIAS. Tarifa de registro de contrato.
Validade. Revisão passível em caso de serviço
não prestado e da presença de onerosidade
excessiva
no
caso
concreto
(tema
958).
Seguro. Imposição da seguradora a ser contratada pelo segurado. Vedação.
Reconhecimento da abusividade de encargos
acessórios. Ausência de descaracterização da
mora (tema 972). Ausência de demonstração do
desacerto da aplicação dos entendimentos firmados pelo E. STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto por
Omni S/A
Crédito, Financiamento e Investimento
contra
decisão
que,
em
demanda
declaratória
de
nulidade de cláusulas contratuais c.c. repetição de
indébito, negou seguimento a recurso especial, pois o
V.
Acórdão
recorrido
observou
a
orientação
estabelecida pelo E. Superior Tribunal de Justiça nos
Recursos Especiais nos 1.578.553/SP, 1.639.320/SP e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002194-60.2016.8.26.0077/50000 - Voto no
3
1.639.259/SP, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega a validade das cláusulas contratuais livremente pactuadas. Sustenta a
legalidade da cobrança das tarifas de registro de
contrato e seguro prestamista. Assinala que o valor
cobrado para registro da garantia fiduciária não se
caracteriza como tarifa, mas como repasse da quantia
cobrada pelo órgão de trânsito competente. Aduz,
ainda, que a contratação do seguro deu-se de forma
voluntária no contrato firmado, destacando cuidar-se
de negócio opcional.
Não houve oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011 desta
Corte, com a redação dada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o presente
recurso está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento se
o
recorrente
demonstrar
que,
por
ausência
de
similitude fática, a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002194-60.2016.8.26.0077/50000 - Voto no
4
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o V.
Acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Ao
julgar
o
Recurso
Especial
no
1.578.553/SP, o E. STJ fixou as seguintes teses
repetitivas: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão
do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do
contrato,
ressalvadas
a:
2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (tema
958).
E,
julgados
os
Recursos
Especiais
Repetitivos nos 1639320/SP e 1639259/SP, a E. Corte
Superior firmou as seguintes teses: “2.1 - Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002194-60.2016.8.26.0077/50000 - Voto no
5
pactuada
no
período
anterior
a
essa
resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios
do contrato não descaracteriza a mora”. Confira-se a
fls. 154/157.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 122/126) está em perfeita sintonia com as
orientações superiores, ao concluir pela invalidade da
cobrança da tarifa de registro de contrato, ante a
ausência de demonstração da prestação do serviço e
abusividade da contratação do seguro prestamista,
devido à falta de explicitação conveniente acerca da
liberdade de escolha.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “No que
tange à tarifa de registro do contrato (R$ 101,54), o
REsp no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo) fixou o
entendimento de que é válida a cobrança de tarifa para
registro de contrato, ressalvando-se o serviço que não
foi efetivamente prestado, bem como a verificação pelo
Judiciário da hipótese de onerosidade em cada caso
concreto. E porque, na espécie, inexiste qualquer
documento demonstrando a efetiva prestação do serviço
é de rigor o conhecimento da abusividade de referida
cobrança pela tarifa de registro do contrato. Quanto
ao seguro prestamista (R$ 446,72) o Superior Tribunal
de Justiça, por meio do julgamento do recurso
repetitivo - RESp 1.639.320 Tema 972 - concluiu que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1002194-60.2016.8.26.0077/50000 - Voto no
6
inclusão desse seguro nos contratos bancários não é
vedada pela regulação bancária, e a validade dessa
contratação em face da legislação consumerista também
não encontra obstáculo desde que apresentado como
cláusula optativa ao consumidor.(...) Na espécie, é
inexistente a liberdade na contratação a que o
consumidor tem direito” (fls. 125/126).
Indiscutível, pois, a aplicação do regime
dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO